Tribunal: TJMT
Processo: 1078889-05.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078889-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE ANDRADE - CPF: 019.913.867-29 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS QUE IMPOSSIBILITAM REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária c/c conversão em benefício por incapacidade permanente, ajuizada por segurada em face do INSS. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a patologia e acidente de trabalho, declarando a incompetência da Justiça Estadual e julgando improcedentes os pedidos.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação em que se discute acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho; e (
ii
) verificar se a segurada faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, à concessão de auxílio-acidente.

III. R
azões de decidir

3. O art. 109, I, da Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as ações acidentárias, ainda que figure no polo passivo o INSS. O art. 21, IV, "d", da Lei nº 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho o ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho, qualquer que seja o meio de locomoção.

4. Comprovado que a apelante sofreu acidente automobilístico em 23.12.2021, no percurso casa-trabalho, resta caracterizado o acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

5. O laudo pericial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, decorrente das sequelas do acidente.

6. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, deve considerar, além da incapacidade laborativa, as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Diante da idade avançada (62 anos) e da atividade habitual que exige esforço físico, é inviável a reabilitação profissional da apelante, restando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

8. O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido (20.9.2024), conforme orientação do STJ.

9. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido principal, restabelecendo o benefício por incapacidade temporária, convertendo-o em auxílio-doença acidentário e, posteriormente, em aposentadoria por invalidez acidentária, com pagamento das parcelas vencidas corrigidas pela Taxa Selic.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações acidentárias, inclusive as fundadas em acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho. 2. O laudo pericial que reconhece incapacidade parcial e permanente, aliado a fatores pessoais e socioeconômicos impeditivos de reabilitação, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. 3. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade temporária anteriormente concedido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 21, IV, "d", 26, II, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2032185 SP 2022/0322239-4, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 7.2.2023; STJ,
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária c/c pedido de conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário c/c conversão em benefício por incapacidade permanente, ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau entendeu que, diante da ausência de nexo de causalidade entre a patologia e acidente de trabalho, conforme laudo pericial, a competência para julgamento seria da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual, julgando improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por se tratar de acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho;
(
ii
)
que o laudo pericial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente do acidente sofrido;
(
iii
)
que sofreu acidente automobilístico em 23
.
1
2.
2021, no percurso de sua casa para o trabalho, o que configura acidente de trajeto;
(
iv
)
que
percebeu benefício por incapacidade temporária até 20
.
9
.
2024, quando foi indevidamente cessado;
(v)
que faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, à concessão de auxílio-acidente.

O
apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
deixou de opinar com relação ao mérito por entender que não se fazem presentes nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, bem como ao direito da apelante ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, à concessão de auxílio-acidente.

Competência da justiça estadual

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida analisou a demanda sob a perspectiva do pedido subsidiário da autora, qual seja, o auxílio-acidente, concluindo pela incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, em razão da ausência de nexo de causalidade entre a patologia e acidente de trabalho.

Contudo, é nítido que na petição inicial o pedido principal é o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) e sua conversão em aposentadoria por invalidez, com fundamento em acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho.

A jurisprudência reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações acidentárias com fundamento na Lei n
.
8.213/91, ainda que o réu seja o INSS, quando o fundamento da causa de pedir é acidente de trabalho ou equiparado, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"

Ademais, o art. 21, IV, "d", da Lei n
.
8.213/91 equipara ao acidente de trabalho o acidente sofrido pelo segurado no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado:

"Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

(...)

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

(...)

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado."

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a equiparação do acidente de trajeto ao acidente de trabalho:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCLUSÃO DO ACIDENTE DE TRAJETO NO CÁLCULO DO FAP. POSSIBILIDADE.

(...)

5. Os acidentes ocorridos no trajeto para o trabalho devem compor as estatísticas para a obtenção do multiplicador do FAP. A interpretação dos
arts
. 19 e 21, IV, da Lei 8.213/1991 não faz exceção a tais eventos, caracteriza os acidentes de trabalho ocorridos no trajeto percorrido pelo trabalhador, inequivocamente como acidentes de trabalho, já que os equipara a estes últimos.

6. Os acidentes de trabalho ocorridos no trajeto percorrido pelo trabalhador são enquadrados pela legislação como acidentes de trabalho, sofrendo todos os efeitos daí decorrentes, inexistindo motivos para que sejam descartadas do cálculo do FAP."

(STJ
,
REsp
n.

2032185 SP 2022/0322239-4, Rel
.
Min
.
Herman Benjamin,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
7
.
2
.
2023
)

No caso em análise, a apelante sofreu acidente automobilístico em 23
.
12
.
2021, no percurso de sua casa para o trabalho, conforme boletim de ocorrência
(Id 308134929)
acostado aos autos, o que configura acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, nos termos do art. 21, IV, "d", da Lei n
.
8.213/91.

Portanto, resta evidente a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Mérito -
R
estabelecimento do benefício por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por invalidez acidentária

Superada a questão da competência, passo à análise do mérito da demanda.

A apelante pleiteia o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) e sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, em razão de acidente de trajeto sofrido em 23
.
12
.
2021.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho (auxílio-doença acidentário) está previsto no art. 59 da Lei n
.
8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos."

Importante ressaltar que, nos termos do art. 26, II, da Lei n
.
8.213/91, o auxílio-doença acidentário não exige carência, diferentemente do auxílio-doença previdenciário:

"Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;"

No caso em análise, a apelante percebeu benefício por incapacidade temporária (NB 640.588.025-0) até 20
.
9
.
2024, quando foi indevidamente cessado, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.

O laudo pericial judicial reconheceu expressamente que a apelante
se encontra
incapacitada de forma permanente e parcial para o trabalho habitual, em virtude de sequelas oriundas do acidente descrito na inicial, ocorrido em trajeto casa-trabalho, portanto equiparado a acidente de trabalho
(Id 308135355)
.

Quanto à aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei n
.
8.213/91 estabelece:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição."

Para a concessão da aposentadoria por invalidez, são necessários os seguintes requisitos:
(i)
qualidade de segurado;
(
ii
)
cumprimento da carência, quando for o caso;
(
iii
)
incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado.

No caso em análise, a qualidade de segurada da apelante é incontroversa, tendo em vista que percebia benefício por incapacidade temporária até 20
.
9
.
2024. Ademais, por se tratar de acidente de trabalho por equiparação, não há necessidade de cumprimento de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei n
.
8.213/91.

Quanto à incapacidade, o laudo pericial judicial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, em virtude de sequelas oriundas do acidente sofrido pela apelante.

Contudo, para a concessão da aposentadoria por invalidez, além da incapacidade laborativa, deve-se analisar as condições pessoais e socioeconômicas do segurado, a fim de verificar a possibilidade de reabilitação profissional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO
SEGURADO.
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do
art
1 .022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8 .213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
1/12/2015).
Outros julgados:
AgRg
no
AREsp
n. 35 .668/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe
20/2/2015 e
AgRg
no
AREsp
n. 497.383/SP,
Rel
. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014,
DJe
28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ,
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma,
j.
13
.
11
.
2018)
(Destaquei)

No caso em análise, a apelante conta atualmente com 62 anos de idade, possui baixa escolaridade e sempre exerceu atividades profissionais ligadas ao segmento de bares e restaurantes como cozinheira,
masseira, etc.
, as quais exigem grande esforço físico.

Ademais, em razão do acidente sofrido, a apelante apresenta sequelas graves, como haste intramedular difusa da tíbia, com parafusos de fixação na extremidade, osteoartrose
tibiotalar
e talonavicular, osteopenia difusa, síndrome do manguito rotador, além de outras patologias, como tendinopatia do supraespinhal e do infraespinhal,
entesopatias
dos membros inferiores, dor articular, artrose e lesão ligamentar do tornozelo direito.

Considerando a idade avançada da apelante, as sequelas graves decorrentes do acidente sofrido e o tipo de atividade que sempre exerceu, que exige esforço físico, é evidente a impossibilidade de reabilitação profissional para atividade que lhe garanta a subsistência.

Portanto, restam preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

Quanto à data de início do benefício (DIB), o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia."

(STJ
,

AgInt
nos
EDcl
no REsp
n.
2080867 PB 2023/0213719-2, Rel
.
Min
.
Francisco Falcão,
T2 - Segunda Turma,

j.
8
.
4
.
2024
)

No caso em análise, o benefício por incapacidade temporária foi cessado em 20
.
9
.
2024, de modo que a DIB da aposentadoria por invalidez acidentária deve ser fixada em 21
.
9
.
2024, dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença e j
ulgar procedente o pedido principal, condenando o INSS a restabelecer o benefício por incapacidade temporária (NB 640.588.025-0), convertendo-o em auxílio-doença acidentário, e posteriormente em aposentadoria por invalidez acidentária, com DIB em 21
.
9
.
2024, dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
, bem como c
ondenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a DIB (21
.
9
.
2024) até a efetiva implantação do benefício, acrescidas de juros e correção monetária pela Taxa Selic, haja vista que a cessação do último benefício concedido e, consequentemente, data do início do pagamento, é posterior a 9
.
12
.
2021 (EC n
.
113/2021)
.

Inver
to
os ônus de sucumbência, condenando o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025